Tribunal: TJES
Processo: 5015054-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015054-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS VINICIOS FURLAN

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO QUE DEMANDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. TEMA 1161 DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento vinculante do STF, firmado no julgamento do RE 1165959 (Tema 1161 da Repercussão Geral), “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. 2. Caso concreto que demanda o fornecimento de medicamento à base de canabidiol, fármaco sem registro na ANVISA mas com importação já autorizada. 3. Condições estabelecidas pelo e. STF preenchidas pelo paciente. 4. Decisão liminar mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015054-19.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS VINICIOS FURLAN

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Carlos Vinicios Furlan, incapaz representado por sua genitora e curadora Geruza Matheus Furlan e assistido pela Defensoria Pública Estadual, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer (processo de n.º 5007573-60.2023.8.08.0014) em face do Estado do Espírito Santo com pedido liminar no sentido de determinar:

“(...) ao réu que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da intimação do respectivo
decisum
, forneça à parte autora de forma contínua os medicamentos CANABIDIOL 200mg/ml - iniciar com 1ml de 12/12 horas, de uso contínuo, a fim de atender à prescrição do médico especialista assistente, sob pena de multa diária (astreintes) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento e/ou desobediência do comando judicial, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS MEDIDAS PRÁTICAS PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DA LIMINAR, inclusive BLOQUEIO DE VERBA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (...). ” (Página 18 da petição inicial, id 32605956 do processo originário).

O medicamento solicitado na petição inicial, de acordo com os autos, é necessário ao tratamento da saúde do Autor, isto é, pessoa com deficiência acometida de transtorno do espectro autista (TEA) e epilepsia (CID10: G40.1 e F98.0), “
por conta do difícil controle das crises convulsivas, em novembro de 2017 foi submetido ao procedimento cirúrgico de Colosotomia
” (página 03 da petição inicial).

Na Decisão reproduzida no id 33254401 (do processo originário) o MM. Juiz
a quo
deferiu o pedido liminar para determinar:

“(...) ao réu que forneça ao autor no prazo de 30 dias, e de maneira forma contínua a partir disso, e enquanto o paciente necessitar, de acordo com avaliação médica, o medicamento CANABIDIOL 200mg/ml, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, em caso de descumprimento e/ou desobediência do comando judicial, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS MEDIDAS PRÁTICAS PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DA LIMINAR, inclusive BLOQUEIO DE VERBA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.”

Inconformado com o
decisum
ora mencionado, o Estado do Espírito Santo, ora Agravante, interpôs o recurso contido no id 6914962, em cujas razões defende a competência absoluta da Justiça Federal, por força da incidência do Tema 500 do excelso Supremo Tribunal Federal (STF) – notadamente pela solicitação de medicamento à base de
cannabis
sem registro na ANVISA – e, ainda, que não houve comprovação da probabilidade do direito do ora Agravado.

Com a mais respeitosa vênia do Agravante, sua irresignação não merece prosperar, porquanto se apresenta de forma contrária à atual orientação do excelso Supremo Tribunal Federal (STF), que, quando da definição, no RE 1165959, do Tema 1161, fixou a seguinte Tese de Repercussão Geral:

“Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.”

O julgado onde restou fixada a tese ora citada encontra-se ementado nos seguintes termos:

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA
. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 2.Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento “Hemp Oil Paste RSHO”, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 3.Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: "Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. (RE 1165959, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 21-10-2021 PUBLIC 22-10-2021). (Sem grifo no original).

O fornecimento pelo Estado de medicamento que não possui registro na ANVISA mas com importação já autorizada é excepcional, notadamente quando (i) comprovada a incapacidade econômica do paciente, a (ii) imprescindibilidade clínica do tratamento e, ainda, a (iii) impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

Da análise dos autos, na cognição restrita propiciada pelo Agravo de Instrumento, todas as condições estabelecidas pelo STF encontram-se satisfeitas, pois o Agravado demonstrou (i) a incapacidade econômica para aquisição do medicamento (id 32605958 do processo originário), bem como a (ii) imprescindibilidade clínica do tratamento e (iii) impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos (desenvolvimento de fármaco-resistência), conforme documentos constantes à página 08 do id 32605962 e id 32605961 (referência ao processo originário).

A conclusão ora externada, aliás, é a que tem sido adotada neste egrégio Órgão Colegiado, como se depreende dos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. VEDADA A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1234/STF. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO DEMONSTRADA. TEMA 106 STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fármaco Canabidiol Prati-Donaduzzi 50mg/ml, pleiteado na exordial, encontra-se devidamente registrado na Anvisa, sob o número 125680313. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.366.243/SC, proferiu decisão para conceder tutela provisória incidental, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no passivo até o julgamento final do Tema nº 1234. Preliminar de incompetência rejeitada. 3. No tocante ao mérito, demonstrou-se que após vários tratamentos infrutíferos (id. 12354737), não restou alternativa à paciente – diagnosticada com transtorno do espectro autista (F84.0) no contexto da síndrome de Down (Q90.0) - senão a busca do tratamento indicado pelo médico especialista. 4. Relevam-se preenchidos os requisitos elencados no Tema 106 do c. STJ, concernentes à demonstração da necessidade do medicamento postulado e da ineficácia do tratamento da moléstia apenas com os fármacos fornecidos pelo SUS. 5. Recurso não provido. (Agravo de Instrumento n.º 5001718-45.2023.8.08.0000, Relator: Des. subst. Carlos Magno Moulin Lima, julgado pela Quarta Câmara Cível em 08.03.2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MENOR DIAGNOSTICADA COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA FORMA ATÁXICA E EPILEPSIA REFRATÁRIA. SUCESSO NO NOVO TRATAMENTO. TEMA 793 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de Incompetência. Não há falar em necessidade da proposição da ação em face da União, haja vista que foi reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federados, e, portanto, o polo passivo poderá ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente (RE 855178 RG - Tema 793). Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Paciente diagnosticada com encefalopatia crônica não progressiva forma atáxica e epilepsia refratária, com crises epilépticas desde os 2 (dois) meses de vida, apresentando melhora significativa com uso de medicamento Canabidiol 50mg/ml. 3. Comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de ele ser substituído por outro previsto pelo Sistema Único de Saúde (SUS), cabe ao Estado fornecer medicamentos que, mesmo sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), tenham sua importação autorizada pela instituição. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito, desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5005850-82.2022.8.08.0000, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 04.10.2023).

Assim, porque da análise dos autos é possível constatar os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar deferida pelo MM. Juiz
a quo
, bem como a existência de julgado de observância obrigatória do STF, de rigor o desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto Relator. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.